Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-62.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL. RELEVÂNCIA. CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE AFASTADA. RECURSO REPETITIVO 1060/STJ. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO.

1. As declarações da vítima, ainda que em sede inquisitorial, possuem grande relevo no contexto das agressões cometidas em ambiente doméstico, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu – caso dos autos.

2. Se as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, sobretudo pelas conclusões do laudo pericial, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. O crime de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra o funcionário público no exercício de atividade correlata ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das funções atribuídas ao agente. Já o de desobediência, quando o infrator não atende voluntariamente ao comando legal emanado por autoridade competente. 3.1. No caso, restou comprovado que o acusado ofendeu os policiais com xingamentos e, ainda, desobedeceu a ordem de parada.

4. De acordo com o Tema Repetitivo n.o 1060-STJ: "A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro". 4.1. In casu, restando demonstrado pelos depoimentos policiais que o acusado não obedeceu à ordem de parada dos policiais, não prospera a tese de atipicidade de conduta.

5. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de desacato e de desobediência, pois, embora inseridos no mesmo contexto fático, possuem desígnios autônomos e são independentes entre si. No primeiro, a intenção é menosprezar a função pública, enquanto, no último, desobedecer ao comando legal.

6. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação do valor indenizatório mínimo a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando houver pedido expresso pelo Órgão acusatório, como no caso. Na fixação da indenização mínima devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. 5.1. Na hipótese, mostrando-se desproporcional a quantia estimada na origem, impõe-se a sua redução.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.